Tribunal: TJDFT
Processo: 0732759-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33 DO STJ. DECLARAÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE COMO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que declinou da competência em ação de exoneração consensual de alimentos, redistribuindo-a para o foro de Águas Claras com fundamento no art. 63, § 5o, do CPC, sob o argumento de erro na distribuição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo pode declinar de competência relativa de ofício em ação envolvendo partes maiores e capazes; (ii) estabelecer se o declínio de competência baseado no art. 63, § 5o, do CPC, para o foro do domicílio do alimentando, é aplicável quando alegado erro na escolha do foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial em ação de exoneração de alimentos é relativa e, conforme a Súmula no 33 do STJ, não pode ser declinada de ofício.
4. No caso, ambas as partes residem na Circunscrição de Águas Claras, de modo que a escolha do foro de Taguatinga não tem justificativa, configurando uma escolha aleatória que autoriza o declínio de competência de ofício.
5. A jurisprudência do TJDFT corrobora a possibilidade de declínio de competência em situações de escolha injustificada de foro, mitigando a aplicação estrita da Súmula no 33 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.

Tese de julgamento:
1. O declínio de competência territorial relativa, mesmo sem arguição das partes, é possível quando houver escolha aleatória de foro sem relação com o domicílio das partes ou com a causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 53, inciso II; 63, § 5o; 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, CC no 0715838-43.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; TJDFT, CC no 0714853642024807000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; TJDFT, CC no 07111060920248070000, Rel. Des. Alfeu Machado).